Tribunal: TJSP
Processo: 1008336-52.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. Se pelos elementos de prova colhidos nos autos restou demonstrado o vínculo, de rigor a procedência do pedido declaratório de reconhecimento da existência de relação jurídica entre os litigantes. Assim, deve ser mantida a parte da sentença que reconhece a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, tendo em vista os elementos de prova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. Se pelos elementos de prova colhidos nos autos restou demonstrado o vínculo, de rigor a procedência do pedido declaratório de reconhecimento da existência de relação jurídica entre os litigantes. Assim, deve ser mantida a parte da sentença que reconhece a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, tendo em vista os elementos de prova contidos nos autos que dão conta da presença de vínculo, notadamente a presença de pagamento de valores. Todavia, não se pode considerar o acordo como capaz de ensejar efeitos jurídicos obrigacionais, pois eivado de vicio na sua formação, ante a rasura imposta ao instrumento pelo representante da ré que não apôs a sua concordância com os termos convencionados. 2. Cumpre salientar para que não haja confusão no andamento da presente causa, que não se mostra possível o reconhecimento de obrigação de pagamento e alcance das multas previstas na clausula 7a, pois não é objeto de discussão no feito, uma vez que o pedido formulado limita-se ao reconhecimento da existência da relação jurídica e a autenticidade do instrumento. 3. A eventual discussão de valores envolvendo a citada relação jurídica reconhecida como existente nestes autos deverá ser objeto de demanda própria na qual será aferida a necessidade de pagamento pelos serviços não remunerados. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008336-52.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITAPETININGA, é apelado/apelante GALVÃO
ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EIRELI-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008336-52.2017.8.26.0269 -Voto no
2
Comarca: Itapetininga – 1a Vara Cível
Aptes./Apdos. : Associação Comercial de Itapetininga; Galvão Engenharia e
Gerenciamento Eireli - EPP
Juiz de 1o grau: Jairo Sampaio Incane Filho
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 46.886.
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. 1. Se pelos elementos de prova colhidos
nos autos restou demonstrado o vínculo, de rigor a procedência
do pedido declaratório de reconhecimento da existência de
relação jurídica entre os litigantes. Assim, deve ser mantida a
parte da sentença que reconhece a existência da relação jurídica
entabulada entre as partes, tendo em vista os elementos de
prova contidos nos autos que dão conta da presença de vínculo,
notadamente a presença de pagamento de valores. Todavia, não
se pode considerar o acordo como capaz de ensejar efeitos
jurídicos obrigacionais, pois eivado de vicio na sua formação,
ante a rasura imposta ao instrumento pelo representante da ré
que
não apôs a sua concordância com os termos
convencionados. 2. Cumpre salientar para que não haja
confusão no andamento da presente causa, que não se mostra
possível o reconhecimento de obrigação de pagamento e
alcance das multas previstas na clausula 7a, pois não é objeto
de discussão no feito, uma vez que o pedido formulado limita-
se ao reconhecimento da existência da relação jurídica e a
autenticidade do instrumento. 3. A eventual discussão de
valores envolvendo a citada relação jurídica reconhecida como
existente nestes autos deverá ser objeto de demanda própria na
qual será aferida a necessidade de pagamento pelos serviços
não remunerados. Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 366/369 que julgou parcialmente procedente os pedidos,
julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I,
do CPC para declarar existente o contrato e devido os valores
correspondentes ao trabalho efetuado pelas obras e projeto realizados pela ré,
bem como a multa prevista na cláusula 7a, inciso IV (fls.46), sobre eventual
dívida não paga relacionada ao trabalho desempenhado e não sobre
aprovação junto ao MEC ou quantias por este liberadas. Em razão da
sucumbência recíproca, cada litigante arcará com metade das custas e
despesas processuais, além do pagamento dos honorários da parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008336-52.2017.8.26.0269 -Voto no
3
ficados em 10% do valor atribuído à causa.
Interpostos
embargos
de
declaração
pela
Associação Comercial de Itapetininga (fls. 372/377) e pela Galvão Engenharia
e Gerenciamento Eireli (fls. 378/382), ambos foram rejeitados pela decisão de
fls. 404.
Pleiteia a apelante Associação Comercial de
Itapetininga a reforma do julgado. Preliminarmente, discorda do valor atribuído
à causa, pois entende que este deve ter como norte o conteúdo econômico do
pedido, ou seja, o contrato que a apelada busca reconhecer como válido (R$
1.938.177,50), e não o montante apontado pela autora em sua petição inicial
(R$ 10.000,00). No mérito, sustenta que as partes mantiveram uma relação
comercial consubstanciada na prestação ocasional de serviços relativos à
construção civil. Aduz que os litigantes firmaram uma minuta de acordo
dispondo sobre a edificação de um Centro Cultural. Insiste que se tratava de
um contrato de risco que envolvia a obtenção de financiamento e jamais foi
assinado. Afirma que o acordo é leonino e excessivamente oneroso, faltando o
elemento de consentimento da apelante, não gerando obrigações, pois não se
aperfeiçoou. Por fim, prequestiona a matéria para permitir a interposição de
eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores.
Doutra parte, recorre a autora Galvão Engenharia e
Gerenciamento Eireli com vistas a obter a modificação do resultado do
julgamento. Aduz que postulou o reconhecimento da relação jurídica existente
entre as partes, e, não a existência do contrato celebrado pelos litigantes,
como constou no dispositivo da sentença. Afirma que pleiteou a autenticidade
do instrumento contratual, mas o dispositivo da decisão não se refere a essa
pretensão. Argumenta que não se pode falar em sucumbência recíproca.
Aponta a presença de nulidade da fundamentação da sentença, com violação
ao conteúdo do artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 489, II, do CPC.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
analisar
o
pedido
de
modificação do valor da causa apresentado pela apelante Associação
Comercial de Itapetininga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008336-52.2017.8.26.0269 -Voto no
4
Nesse ponto, observo que a decisão de fls. 245
apreciou a controvérsia, nos seguintes termos:
“Não prosperam as alegações da impugnante, porque o valor
atribuído à demanda pela autora não desatende a regra aplicável
ao caso.
Isto porque, o presente feito versa sobre pedido de
reconhecimento de relação jurídica representada pelo contrato de
fls. 44/47. Assim, a rigor, a causa deveria corresponder ao valor
do referido ato jurídico.
Entretanto, o valor exato não é aferível de imediato, porque
lançado em percentuais sobre "custos aplicados para a execução
da edificação do projeto em seu todo".
Dessa forma, considerando tratar-se de hipótese na qual não é
possível se aferir o conteúdo econômico imediato, entendo que
deva prevalecer o valor atribuído pela parte autora e, portanto,
REJEITO a impugnação ao valor da causa.
Considerando que a ré reconhece a existência de relação jurídica
entre as partes, conforme se observa pelo teor da petição de fls.
243/244, justifique, a autora, a pertinência da prova testemunhal
requerida.”
Respeitada a combatividade do ilustre patrono que
subscreve as razões de apelação interposta pela ré, verifico que a controvérsia
envolvendo o valor atribuído à causa foi adequadamente resolvida pelo juízo
de primeiro grau pela citada decisão.
Isto porque versa a demanda sobre pedido de
declaração de relação jurídica consubstanciada no instrumento de fls. 44/47,
mas que tem seu conteúdo patrimonial discutido e sem valor aferível de
imediato, dada a sua natureza controversa, o que permite a estipulação no
montante indicado pela autora, como ressaltou o juízo de primeiro grau sem
que com isso haja violação às diretrizes estabelecidas pelo ordenamento pátrio
vigente.
No mais, superada essa questão preliminar trata-se
de ação declaratória ajuizada por Galvão Engenharia e Gerenciamento Eireli
em face da Associação Comercial de Itapetininga.
Divergem as partes quanto ao negócio jurídico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008336-52.2017.8.26.0269 -Voto no
5
visava a aprovação de um projeto e obtenção de recursos para construção de
um Espaço Cultural no Município de Itapetinga, obra a ser custeada pela
Associação Comercial.
A relação jurídica discutida remonta ao ano de 2000
e passou por diversas fases, e várias administrações da entidade ré,
mostrando-se controversa e conturbada, culminando com a propositura da
presente ação.
Da leitura da vestibular temos que pretende a
demandante: “I o reconhecimento e a declaração da existência da relação
jurídica entre as partes, através do Contrato de prestação de serviços e de
assunção de responsabilidade técnica, gerenciamento e fiscalização de obra,
firmado em 18 de julho de 2007, cujo andamento se dera pelas diretorias
posteriores, desde o ano 2000; II
seja declarada a autenticidade do
instrumento contratual , após a oitiva do Sr. Zecaborba Soares Hungria
(presidente da entidade na época) e caso Vossa Excelencia assim o entenda,
a realização da prova pericial” (fls. 10).
Assim, é certo que o alcance e a delimitação da lide
estão pautados pelo conteúdo da pretensão da autora. E, no caso em comento
consubstancia-se no pedido de reconhecimento e existência da relação
jurídica e o pleito da autenticidade do instrumento.
Dessa forma, de acordo com a análise dos autos
temos que andou bem o magistrado sentenciante ao reconhecer a existência
do vínculo jurídico entre as partes.
Ora, emerge das provas dos autos que as partes
mantiveram uma relação cujo objetivo final era a construção de um Centro
Cultural na cidade de Itapetininga.
E, como bem salientou o juízo sentenciante: “Não
há como negar a existência do contrato, mesmo com a rasura. Toda a prova
testemunhal é nesse sentido, bem como os pagamentos e planilhas juntadas.”
(fls. 367)
Além disso, prossegue o juiz de primeiro grau; “Há
indícios de pagamento de todo o trabalho feito pela autora, com as duplicatas
e planilhas e depoimentos das testemunhas FABIO RAVACCI e ERES
FRANCIOSI.” (fls. 368)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008336-52.2017.8.26.0269 -Voto no
6
Portanto, por mais que a Associação Comercial de
Itapetininga refute a existência de uma relação jurídica entre as partes, o certo
é que não há dúvidas de que as partes mantiveram uma relação jurídica,
justificando-se a procedência parcial do pedido constante no item I da exordial
que busca o reconhecimento desse liame entre os litigantes.
Todavia, a existência de um vínculo entre os
demandantes não impõe o reconhecimento da autenticidade do instrumento
trazido aos autos pela autora, bem como a imposição de obrigações
estabelecidas no citado contrato, como ressalta a ré.
Neste passo, o que se tem é a existência de uma
proposta que não foi aceita pela Associação Comercial, pois como se
depreende do depoimento do Sr. Zecaborba Soares Hungria o ajuste não se
aperfeiçoou, na medida em que após assinar o pacto, o mesmo rasurou o
instrumento, manifestando a discordância quanto ao conteúdo da avença.
Logo, não houve a assinatura do pacto, não sendo
possível o acolhimento do pedido de autenticidade do ajuste, como pretende a
demandante no item II de sua vestibular.
Em suma, deve ser mantida a parte da sentença
que reconhece a existência da relação jurídica entabulada entre as partes,
tendo em vista os elementos de prova contidos nos autos que dão conta da
presença de vínculo, notadamente a presença de pagamento de valores.
Todavia, não se pode considerar o acordo como
capaz de ensejar efeitos jurídicos obrigacionais, pois eivado de vicio na sua
formação, ante a rasura imposta ao instrumento pelo representante da ré que
não apôs a sua concordância com os termos convencionados.
Logo, a procedência da pretensão da autora é
parcial, não se podendo considerar autêntico o ajuste e integral a sucumbência
da parte ré, como sustenta em suas razões recursais.
Por fim, cumpre salientar para que não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008336-52.2017.8.26.0269 -Voto no
7
confusão no andamento da presente causa, que não se mostra possível o
reconhecimento de obrigação de pagamento e alcance das multas previstas na
clausula 7a, pois não é objeto de discussão no feito, uma vez que o pedido
formulado limita-se ao reconhecimento da existência da relação jurídica e a
autenticidade do instrumento.
A eventual discussão de valores envolvendo a
citada relação jurídica reconhecida como existente nestes autos deverá ser
objeto de demanda própria na qual será aferida a necessidade de pagamento
pelos serviços não remunerados.
Ante o exposto, dou parcial provimento a ambos os
recursos apenas para reconhecer a existência de relação jurídica estabelecida
entre as partes, sem considerar autêntico o instrumento contratual
apresentado. Em razão da sucumbência recíproca, mantenho a distribuição
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, como definido na
sentença de primeiro grau.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica